Tribunal: TJDFT
Processo: 0738321-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738321-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERISLENE VIEIRA BORGES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Erislene Vieira Borges em face da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição bancária para informar a natureza da conta constrita via Sisbajud. Nas razões recursais, a agravante alega, por meio da Curadoria de Ausentes, que está impedida de buscar as informações requeridas, porquanto consubstanciaria ofensa ao direito constitucional ao sigilo bancário (artigo 5o, inciso XII, CF e artigo 1o, § 4o, Lei Complementar 105/2001). Sustenta que a situação também implica em violação ao devido processo legal e aos princípios dele decorrentes, assim como ocasiona cerceamento de defesa, pela efetiva expropriação de valores possivelmente impenhoráveis. Afirma preencher os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça. Requer a benesse supracitada; a concessão de efeito suspensivo, para obstar a penhora e demais atos constritivos, assim como o deferimento, em antecipação de tutela, da expedição de ofício ao Bradesco para prestar informação sobre a natureza da conta em que houve o bloquei via Sisbajud em nome da agravante. No mérito, pretende a confirmação da liminar. Ausente preparo, considerando o requerimento para litigar sob o amparo da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se o pedido relativo à gratuidade da assistência jurídica. Esta é prestada pelo Estado àqueles que comprovem a insuficiência de recursos e consiste em garantia constitucional, nos termos do artigo 5.o, inciso LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o artigo 98, caput, do CPC, estabelece este direito à pessoa física nesta condição e, desse modo, impossibilitada de pagar as custas e as despesas processuais. Assim, cabe ao juiz indeferir o pedido somente quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício, ou seja, quando restar evidenciada a possibilidade da parte de arcar com os custos econômicos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, com base no artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do CPC. Na hipótese, inexiste declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física, considerando que litiga sob o amparo da Curadoria de Ausentes. Ocorre que, no relatório da sentença proferida no processo principal, consta que: “A parte autora afirma que firmou com a requerida contrato de cartão de crédito, com limite mensal de R$1.000,00 para compras e R$250,00 para saques. Contudo, apesar da utilização do cartão de crédito, desde maio de 2019 a ré está inadimplente com as faturas. Desse modo, requer a condenação do requerido ao pagamento da importância de R$1.504,80 (...)” Nesta perspectiva, é possível afirmar que a negociação originária da dívida é de baixo valor, o que justifica, para efeito recursal, a presunção de veracidade da hipossuficiência econômica necessária para deferir a assistência judiciária gratuita pretendida pela Defensoria Pública. Isto posto e considerando a particularidade do presente caso, é plausível o deferimento da gratuidade de justiça na segunda instância e, assim, a dispensa do recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 99, §7o, do CPC. Ultrapassada esta questão, passa-se ao exame da liminar vindicada no presente recurso. O agravo é cabível, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. O artigo 1.019, inciso I e o artigo 995, ambos do CPC definem que o Relator, em caráter excepcional, pode conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos autorizadores. Para tanto, é necessária a demonstração dos requisitos legais, ou seja, a comprovação de que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada possa causar risco de dano grave ou de difícil reparação, além de verificada a probabilidade de provimento do recurso, cumulativamente. A agravante pleiteia a concessão do efeito suspensivo para obstar a penhora e demais constrições judiciais, assim como o deferimento, em antecipação de tutela, para que seja expedido ofício ao Bradesco para prestar informação sobre a natureza da conta em que houve o bloqueio via Sisbajud. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir ao executado a preservação de um patrimônio mínimo do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família No caso posto, houve decisão pelo indeferimento da medida informativa, pleiteada, ao que tudo indica, para alegação de impenhorabilidade. Por outro lado, há o direito ao sigilo bancário, o qual, in casu, compromete a ampla defesa da agravante pela Curadoria de Ausentes. Ainda, considera-se a necessidade de observância aos princípios do acesso à justiça e da cooperação entres as partes litigantes, bem como apura-se que inexiste impedimento legal para a realização da diligência vindicada. Noutro giro, ainda que se tenha bloqueado valores de pessoa física ausente, é possível afirmar que o montante constrito, R$ 1.184,94 (ID 109713193, na origem), não satisfaz a dívida exequenda, no importe de R$ 2.033,88 (ID 102107524, na origem).Logo, em observância ao princípio da satisfação do crédito, é impossível obstar outras medidas constritivas eventualmente requeridas pela parte credora. Quanto ao perigo de dano, este é evidente pelo comprometimento da sobrevivência digna da agravante, considerando a possibilidade de constrição de numerário impenhorável. Desse modo, presentes os pressupostos legais para o deferimento, em parte, da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar, para conceder à agravante, neste recurso, os benefícios da gratuidade de justiça e determinar a expedição de ofício ao Bradesco para prestar informação sobre a natureza da conta em que houve o bloqueio via Sisbajud em nome da parte devedora. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo a quo para comunicar a presente decisão. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator